Tribunal: TJES
Processo: 0005047-65.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Grave; Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005047-65.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CHAGAS SILVERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AGRESSÕES RECÍPROCAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA OU LEVE. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que condenou o réu a 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do CP). O apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de agressões recíprocas e ausência de dolo, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, revisão da dosimetria da pena e afastamento ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para a modalidade culposa ou para lesão corporal leve; (iii) determinar a possibilidade de suprimento da ausência de laudo pericial complementar por outros meios de prova; (iv) verificar a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à confissão espontânea e ao motivo fútil; e (v) decidir sobre a manutenção ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral e documental, incluindo prontuários médicos e depoimentos testemunhais, demonstra de forma robusta a prática do crime de lesão corporal grave pelo apelante, inviabilizando a absolvição com base em dúvida razoável.

4. A conduta do apelante, que se armou com facão e desferiu golpes contra a vítima, revela dolo de lesionar, afastando a possibilidade de desclassificação para lesão culposa.
5. O afastamento da qualificadora para lesão leve não se justifica, pois prontuários médicos e testemunhos são meios idôneos para comprovar a incapacidade laboral superior a 30 dias, suprindo a ausência de laudo complementar.
6. A valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime se mostra idônea, diante do uso de arma branca em conflito familiar banal, de condenação anterior e da gravidade das sequelas da vítima, que exigiram cirurgia e afastamento laboral prolongado.
7. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante quando considerada na formação do convencimento judicial, nos termos da Súmula 545 do STJ.
8. A agravante do motivo fútil subsiste, pois a motivação do crime foi desproporcional e insignificante. Contudo, impõe-se a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil, por serem igualmente preponderantes.
9. A indenização por danos morais, fixada em R$ 1.000,00, é devida, uma vez que houve pedido expresso na denúncia, e presume-se o dano moral decorrente de lesão corporal grave. O valor arbitrado é proporcional e adequado, não cabendo afastamento por alegada hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

T
eses
de julgamento
:

1. A ausência de laudo complementar pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, como prontuários médicos e testemunhos.

2. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento judicial.

3. A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante do motivo fútil, por serem circunstâncias igualmente preponderantes.
4. O pedido expresso do Ministério Público autoriza a fixação de indenização por danos morais mínimos em sentença penal condenatória, presumindo-se o dano em caso de lesão corporal grave.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, III, “d”, 67, 129, caput, § 1º, I, e § 6º, 33, § 2º, “c”, e 44, I; CPP, arts. 168, § 2º, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 817651/PE, DJe 30.11.2023; STJ, HC 350.956/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.08.2016, DJe 15.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.754.440/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021; STJ, HC 408.668/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 21.09.2017; STJ, REsp 1.986.672/SC (Tema 983), Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08.11.2023; TJ-DF, Ap. Crim. 0710663-03.2021.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Crim., j. 29.08.2024, DJe 16.09.2024; TJ-MS, Emb. Infring. e Nul. 0000613-76.2021.8.12.0033, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Seção Crim., j. 26.01.2024, DJe 29.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005047-65.2020.8.08.0030

APELANTE:
ADRIANO CHAGAS SILV
É
RIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADRIANO CHAGAS SILV
É
RIO

em face da r. sentença de ID 14722375, proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inc. I, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) de meses de reclusão, sob o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, ao ID 14722380, o Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de agressões recíprocas, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, almeja:

(
i)
a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 129, § 6º, do CP);
(
ii)
a desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza leve (art. 129,
caput
, do CP), ante a ausência de laudo pericial complementar;
(
iii)
a revisão da dosimetria da pena, para fixar a pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime por configurar
bis in idem
ou, alternativamente, aplicando-se a fração de 1/8 para cada vetor desfavorável;
(
iv)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante do motivo fútil, com a consequente compensação integral entre ambas, caso mantidas; e
(
v)
o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, em razão de sua hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 14722437, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao 15720261, em que opina pelo
des
provimento
do recurso

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu solto, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia aditada apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora Recorrente, onde é narrado que (fls. 02/03 e 139/140 de ID 14722352):

[...] Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 07 de abril de 2020, por volta das 20h22min, na Rua Pinheiro, nº 06, Movelar, Linhares/ES, o denunciado ADRIANO CHAGAS SILVÉR10, com vontade livre e consciente, utilizando-se de um facão (não apreendido), agindo com vontade de matar, tentou matar a vítima Paulo Maria Chagas, somente não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que o irmão do denunciado o segurou, sendo a vítima posteriormente socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

Consta dos autos que no dia e horário dos fatos, o denunciado estava discutindo com um vizinho motivado por ciúmes da sua esposa, momento em que a vítima aproximou-se para acalmá — lo, ocasião em que o denunciado perguntou — lhe:
"você quer pra você também, quem manda aqui sou eu"
.

Ato contínuo, o denunciado foi até o seu veículo que se encontrava estacionado, pegou um facão e passou a desferir golpes contra a vítima, atingindo-o na região do ombro e braço direito. Em razão disso, a vítima pegou um banco com o intuito de se defender, contudo, não aguentou o peso e caiu, momento em que o denunciado passou a desferir outros golpes.

Em seguida, o irmão do denunciado o segurou e o impediu que desse sequência na sua empreitada criminosa.

O denunciado é sobrinho da vítima e ambos residem no mesmo local, porém, em imóveis distintos.

Cessada a conduta criminosa, a vítima foi socorrida por seus familiares e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares, enquanto o denunciado evadiu-se com seu veículo.

O crime foi praticado por motivo fútil, desproporcional, em razão de uma discussão banal entre o denunciado e a vítima.

O denunciado praticou o crime em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada covid-19. [...]

ADITAMENTO:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 07 de abril de 2020, por volta das 20h22min, na Rua Pinheiro, nº 06, Movelar, Linhares/ES, o denunciado ADRIANO CHAGAS SILVÉRIO, utilizando-se de um facão (não apreendido), ofendeu a integridade corporal da vítima Paulo Maria Chagas, o que gerou a incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

Consta dos autos que no dia e horário dos fatos, o denunciado estava discutindo com um vizinho motivado por ciúmes da sua esposa, momento em que a vítima aproximou-se para acalmá-lo, ocasião em que o denunciado perguntou-lhe:
"você quer pra você também, quem manda aqui sou eu"
.

Ato contínuo, o denunciado foi até o seu veículo que se encontrava estacionado, pegou um facão. Em razão disso, a vítima pegou um banco com o intuito de se defender, contudo, escorregou e caiu, momento em que o denunciado passou a desferir outros golpes contra a vítima, atingindo-a na região do ombro e braço direito.

Em seguida, o irmão do denunciado o segurou e o impediu que desse sequência na sua empreitada criminosa. Cessada a conduta criminosa, a vítima foi socorrida por seus familiares e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares, enquanto o denunciado evadiu-se com seu veículo.

Ressalta-se que a vítima ficou incapacitada de realizar suas ocupações habituais por 90 (noventa) dias. [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

1. DO MÉRITO

A defesa postula, como pleito principal, a sua absolvição, argumentando, em síntese, a ausência de dolo de lesionar (
animus laedendi
), a existência de agressões mútuas e a incerteza sobre o início do entrevero, o que atrairia a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, após uma análise detida e meticulosa dos autos, verifico que a pretensão absolutória não encontra amparo no robusto conjunto probatório amealhado.

A
materialidade
do delito de lesão corporal de natureza grave está inequivocamente demonstrada pelos documentos encartados ao ID 14722352, notadamente pelos Boletins de Ocorrência e, fundamentalmente, pelo detalhado prontuário médico hospitalar da vítima, carreado às fls. 95/107, que descreve a necessidade de internação, a realização de procedimento cirúrgico para reparação de tendões dos dedos da mão direita e atesta um afastamento laboral prolongado, elementos que, em conjunto, suprem a ausência de um laudo pericial formal, como se verá adiante.

A
autoria
, de igual modo, é incontroversa. O próprio Apelante, em seu interrogatório judicial, admite ter desferido o golpe de facão contra a vítima, ainda que o faça sob o pálio de uma excludente de ilicitude. O que a defesa controverte, em verdade, é o elemento subjetivo do tipo, o dolo.

Neste ponto, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é coesa e torrencial em apontar a vontade livre e consciente do Recorrente de ofender a integridade física de seu tio.

A vítima, Paulo Maria Chagas, narrou em juízo (mídia de ID 14722352), de forma clara e segura, que o Apelante estava muito nervoso e, após ser por ele aconselhado a não arrumar confusão com vizinhos, retrucou com a frase
"Aqui no meu quintal quem manda sou eu"
. Em seguida, deliberadamente, dirigiu-se ao seu veículo, apanhou um facão e partiu em sua direção. A vítima ainda tentou se proteger com um banco, mas escorregou e caiu, momento em que foi atingido por ao menos dois golpes, um no braço e outro de raspão no ombro.

Corrobora essa narrativa o depoimento da testemunha Daiane da Silva Moreira Santos Chagas, nora da vítima (mídia de ID 14722352), que presenciou os fatos e confirmou que, após a vítima tentar acalmar o Apelante, este
"se alterou com o Paulo, entrou lá para dentro pegou o facão"
e partiu para a agressão. A testemunha foi enfática ao relatar que o apelante precisou ser contido por seu irmão, Luciano Chagas Silvério, para que as agressões cessassem, o que desconstitui a versão do réu de que parou por vontade própria.

A alegação de legítima defesa ou de ausência de dolo não se sustenta. A dinâmica fática revela uma ação desproporcional e intencional. O Apelante não repeliu uma agressão injusta e iminente; ao contrário, ele foi o agente provocador da violência física, ao buscar uma arma branca (facão) para resolver um desentendimento verbal.

A conduta de se armar com um facão e desferir golpes contra outra pessoa é, por sua própria natureza, incompatível com a ausência de
animus laedendi
, configurando, no mínimo, o dolo eventual, ao assumir o risco de produzir o resultado lesivo.

Subsidiariamente, o Apelante requer a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP). Tal pleito também não merece acolhida.

Como exaustivamente demonstrado, a conduta do Recorrente não foi marcada pela imprudência, negligência ou imperícia, mas sim pela intenção deliberada de agredir, o que afasta por completo a modalidade culposa do delito.

Igualmente improcedente é o pedido de desclassificação para lesão corporal de natureza leve (art. 129, caput, do CP), sob o argumento de que a gravidade da lesão não foi comprovada por laudo pericial complementar.

É cediço na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que a ausência do exame de corpo de delito complementar, previsto no art. 168, § 2º, do CPP, pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, como prontuários médicos, laudos subscritos por profissionais de saúde e prova testemunhal.

Por todos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART . 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

No caso em tela, o prontuário hospitalar é farto em demonstrar a gravidade das lesões, que culminaram na necessidade de cirurgia reparadora de tendões e resultaram em um afastamento do trabalho por 09 (nove) meses, conforme relatado pela vítima e confirmado por seu filho, Renan Chagas.

Tais elementos são mais que suficientes para comprovar a
"incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias"
, qualificadora do § 1º, inciso I, do art. 129 do Código Penal.

Desta forma, mantenho hígida a condenação do Apelante pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

Neste ponto, contudo, entendo que a r. sentença merece parcial reforma, assistindo razão à defesa quando se insurge contra a fixação da pena-base.

O Juízo de 1º Grau exasperou a pena-base para 02 (dois) anos de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime. Passo à reanálise de cada um desses vetores.

A avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.

Em relação à culpabilidade, o sentenciante a considerou extrapolada em razão do uso de uma arma branca (facão). A utilização de tal instrumento, em um contexto de desavença familiar por motivo banal, denota uma especial reprovabilidade da conduta, um destemor e uma periculosidade que transcendem o dolo normal exigido pelo tipo penal.

A escolha deliberada por um meio tão lesivo para resolver um conflito verbal justifica, plenamente, a exasperação da pena-base, não havendo que se falar em valoração de elemento inerente ao tipo.

Desse mesmo juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA . ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. MANUTENÇÃO. [...]
O
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, em que o agente desferiu múltiplos golpes de facão na vítima, atingindo várias partes do corpo, demonstra a gravidade da conduta e justifica o maior grau de reprovabilidade, configurando fundamento idôneo para amparar a negativação do vetor judicial da culpabilidade
. Precedentes.

(TJ-DF 07106630320218070020 1914799, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 29/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/09/2024)
- destaquei

Quanto aos antecedentes, a sentença negativou tal circunstância com base na existência de uma condenação por crime anterior (Ação Penal nº 0000447-98.2020.8.08.0030), cujo trânsito em julgado ocorreu em data posterior ao fato ora em apuração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"A condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes"
(AgRg no HC 817651 / PE, DJe 30/11/2023). Assim, agiu com acerto o Juízo de origem, sendo a manutenção da negativação deste vetor medida que se impõe.

Por fim, no que concerne às consequências do crime, o Magistrado fundamentou a valoração negativa na
"necessidade da vítima passar por cirurgia para reparação dos tendões dos dedos, ficando afastado do trabalho por 90 (noventa) dias"
.

Não vislumbro, aqui, o alegado
bis in idem
. Uma coisa é a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, que qualifica o delito. Outra, bem mais grave, é a consequência concreta de tal incapacidade: a necessidade de um procedimento cirúrgico invasivo para reconstrução de tendões e um afastamento laboral de 09 (nove) meses, que extrapolam em muito o resultado mínimo previsto na qualificadora. O dano à saúde e à vida profissional da vítima foi de tal monta que justifica, sem dúvida, uma maior reprovação na primeira fase da dosimetria.

Assim, mantidos os três vetores negativos, a pena-base fixada em 02 (dois) anos de reclusão, com o acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável, mostra-se razoável e proporcional.

Passo à análise da segunda fase da dosimetria.

O Apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual foi afastada na sentença por se tratar de confissão qualificada.

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo de primeiro grau, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 545, orienta que
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"
.

No presente caso, ainda que o Apelante tenha agregado à sua confissão a tese de legítima defesa, é inegável que a admissão da autoria do golpe foi um dos elementos que corroboraram para o decreto condenatório. Assim, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Por outro lado, mantenho o reconhecimento da agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", do CP). A motivação do crime foi, de fato, a desproporcional e insignificante irritação do Apelante por ter recebido um conselho de seu tio.

A agressão com um facão como resposta a uma tentativa de apaziguamento revela a futilidade da motivação, não havendo nos autos prova de animosidade anterior que pudesse descaracterizá-la.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e mantida a agravante do motivo fútil, e considerando que ambas são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, promovo a compensação integral entre elas. Assim, a pena intermediária permanece em 02 (dois) anos de reclusão.

Desse juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA . TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE . CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena"
(HC n . 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2. De mais a mais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n . 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3.
A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP
" ( HC n. 408 .668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2010303 MG 2022/0196151-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)
- destaquei

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado que o crime foi cometido com violência à pessoa (art. 44, I, do CP).

3. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, o Recorrente requer o afastamento ou a redução do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de reparação por danos morais.

O pleito não merece prosperar.

O 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

O posicionamento atual do C. STJ é no sentido de que, para a fixação de indenização por danos morais com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, além do pedido expresso, é imprescindível a indicação do valor pretendido na peça acusatória, salvo nas hipóteses do Tema nº 983
(STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Terceira
Seção,
J.
08/11/2023
).

No caso em tela, observa-se que o órgão ministerial formulou pedido de reparação na denúncia, com a indicação de um valor específico. Ademais, em se tratando de delito de lesão corporal, presume-se o dano moral do ofendido. Nesse sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – INDENIZAÇÃO EM VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA – DANO MORAL PURO – PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFEITO PREJUÍZO – EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CRIMINAL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO, COM O PARECER.
Havendo pedido expresso da acusação (na denúncia e alegações finais) de valor mínimo para reparação de danos morais em favor do ofendido, vítima de lesão corporal grave praticada pelo acusado, deve ser fixada a indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, CPP, como decorrência da sentença penal condenatória. É evidente o dano moral experimentado por aquele contra quem é praticado qualquer crime, especialmente, na hipótese, tratando-se de violenta agressão física, sendo prescindível a demonstração de efetivo prejuízo
.

(TJ-MS - Embargos Infringentes e de Nulidade: 0000613-76.2021.8.12.0033 Eldorado, Relator.: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 26/01/2024, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 29/01/2024)
- destaquei

O valor arbitrado pelo Juízo sentenciante mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano sofrido pela vítima, que foi submetida a uma agressão violenta, necessitou de cirurgia e teve sua rotina de vida e trabalho abruptamente interrompida.

A alegada hipossuficiência do Apelante, embora relevante, não tem o condão de afastar o direito da vítima à reparação, sendo uma questão a ser dirimida na fase de execução da sentença. Desta forma, mantenho o valor da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar o fim exclusivo de reformar a pena definitiva do Apelante em 02 (dois) anos de reclusão, mantendo, no mais, todos os termos da r. sentença condenatória, inclusive o regime inicial aberto e a condenação à reparação por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o relator.